Tribunal: STF
Processo: HC 187635
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem nos autos do HC 583.219/SP (eDOC 7).
    Busca-se, em suma, a progressão para o regime semiaberto, tendo em vista que, desde 18.12.2018, o paciente cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo, conforme atestado de comportamento carcerário.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que não conheceu da impetração, sem ter manejado irresignação regimental.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações.
    3. No caso dos autos a ilegalidade pode ser aferida de pronto.
    No julgamento do HC 82.959 (sessão de 23.02.2006), o Pleno do STF declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90, que determinava, em sua redação original, o cumprimento da pena por crime hediondo integralmente em regime fechado.
    Na oportunidade, o Supremo consolidou o entendimento de que não apenas a pena deve ser individualizada, como também a sua execução.
    Com efeito, “todo instituto de direito penal que se lhe aplique pena, prisão, progressão de regime penitenciário, liberdade provisória, conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos há de exibir o timbre da personalização.” (HC 110844, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 10.04.2012, grifei).
    Desse modo, a análise do benefício de progressão de regime deve observar os critérios objetivo (temporal) e subjetivo (mérito do apenado) previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal, fundando-se em dados concretos da execução da pena, em conformidade com os princípios da individualização executória, da legalidade e do dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF e art. 112, §2º da Lei de Execução Penal).
    No âmbito desta Suprema Corte, o juízo revisional da decisão que indefere o benefício executório fica restrito aos requisitos legais, à motivação (formalmente idônea) de mérito, bem como à congruência entre os motivos declarados e a conclusão.
    Na espécie, o Juízo da Execução indeferiu o pleito defensivo nos seguintes termos (eDOC 5):
    “O condenado não faz jus à progressão de regime prisional, para o semiaberto. 
    Com efeito, depois de acurada análise do parecer emitido pela equipe técnica de avaliação exame psicossocial, conclui-se que nas condições atuais não se mostra aconselhável a concessão de progressão de regime prisional ao condenado, porquanto ainda não se apresenta devidamente preparado para essa nova etapa do cumprimento de pena.
    Nota-se que no exame criminológico existem importantes observações desfavoráveis ao condenado, em destaque para o fato de elaborar crítica superficial acerca do delito e concluir em suas reflexões que seus atos ilegais estão ligados a ambição. Em outras palavras: o sentenciado ainda não assimilou adequadamente a terapêutica penal de reeducação, não ostentando, por conseguinte, aptidão para desfrutar de regime prisional menos rigoroso, dotado de certas regalias e de menor vigilância. Mostra-se ele, ainda, carente de autodisciplina e de senso de responsabilidade, condições imprescindíveis para ingressar no regime prisional em questão.
    Em outras palavras: o sentenciado ainda não assimilou adequadamente a terapêutica penal de reeducação, não ostentando, por conseguinte, aptidão para desfrutar de regime prisional menos rigoroso, dotado de certas regalias e de menor vigilância. Mostra-se ele, ainda, carente de autodisciplina e de senso de responsabilidade, condições imprescindíveis para ingressar no regime prisional em questão.
    De registrar-se, por outro lado, que a concessão de progressão de regime prisional pressupõe previsão segura e favorável certeza moral a respeito da provável ressocialização do condenado. Um prognóstico cauteloso e suficientemente seguro de que irá ajustar-se, com disciplina e responsabilidade, à nova fase do cumprimento de pena, abandonando definitivamente o caminho do ilícito até então trilhado.
    Na fase de execução da pena, havendo dúvida quanto ao mérito do condenado, a benesse há de ser negada, pois o Estado-juiz não pode transformar a sociedade em laboratório de criminosos, impondo aos homens de bem, às pessoas trabalhadoras, mais esse indesejável ônus.
    Em outros termos: na dúvida, o interesse social há de ser resguardado, em detrimento do interesse meramente individual do sentenciado, que não é absoluto, mediante incidência do princípio norteador da execução penal: in dubio pro societate.
    Ademais disso, no mais das vezes, como se verifica no caso em análise, a aferição do mérito do sentenciado não pode limitar-se à eventual satisfatória conduta carcerária, porque insuficiente para tanto. Comportamento disciplinado, aliás, que constitui dever de todos que vivem em sociedade e igualmente daquele que se encontra temporariamente encarcerado, sob pena do preso rebelde suportar sanções disciplinares (LEP, arts. 39, 50 e 52), com repercussões negativas na pena em cumprimento (LEP, arts. 118 e 127).
    Oportuno, a respeito, o ensinamento de Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini: 
    “(...) A Lei nº 10.792, de 1º-12-2003, que alterou diversos dispositivos da Lei de Execução Penal, passou a prever, com a redação dada ao art. 112, que a progressão, além do requisito temporal, exige “bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento”. Mas a simples apresentação de um atestado ou parecer do diretor do estabelecimento penitenciário, após o cumprimento de um sexto da pena no regime anterior, não assegura ao condenado o direito de ser promovido a regime menos restritivo, porque, no sistema vigente, a progressão de regime pressupõe não apenas o ajustamento do condenado às regras do regime carcerário em que se encontra, mas também um juízo sobre a sua capacidade provável de adaptação ao regime menos restritivo. Além disso, não estando adstrito o juiz da execução às conclusões de atestado, parecer ou laudo técnico (art. 182 do CPP), podendo apreciar livremente a prova para a formação da sua convicção (art. 155 do CPP) e ordenar diligência e produção de prova, inclusive pericial (arts. 196, § 2º, da LEP e 156, II, do CPP), deverá negar a progressão, mesmo quando favorável o atestado ou parecer do diretor do estabelecimento, se convencido por outros elementos de que o condenado não reúne condições pessoais para o cumprimento da pena em regime mais brando (...)” (Código penal interpretado. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 205) 
    Nesse sentido pronunciou-se o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, por meio da sua Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal, no julgamento do recurso de agravo de execução penal n. 990.09.315267-3, cujo Relator foi o Desembargador Geraldo Mohlers (j. 11-5-2010). Eis parte da fundamentação do v. acórdão: 
    “Merece subsistir a r. decisão agravada. Como é sabido, ao deferimento de regime mais condescendente não basta o singelo decurso de certo tempo de vida carcerária; não basta esteja o condenado recolhido ao presídio mais severo por tempo superior ao mínimo fixado para a obtenção do benefício; muito menos que venha apresentando reconhecida evolução na assimilação da terapêutica a que vem sendo submetido. Cumpre que o reeducando demonstre aptidão psicológica, adequação temperamental e senso de responsabilidade. Faz-se necessário que, nele, tudo indique que o agir criminoso, se não foi algo eventual, não revelador de índole ou vocação delinquencial, representa, ao menos, fato pretérito em sua vida. Tais pressupostos não podem ser reconhecidos pelo singelo bom comportamento carcerário, muitas vezes apressadamente atestado ou coativamente imposto, diante da falta de outra alternativa comportamental, já que as restrições prisionais muitas vezes camuflam sentimentos e limitam autuações, que o encarceramento mais bando não tem como reprimir. Por isso, o deferimento de transferência para regime prisional semi-aberto, de fiscalização e restrição sabidamente precárias, a transgressores que, durante largo tempo da vida, tenham revelado incontrolável vocação para a atividade delituosa, mostra-se medida com características perigosas. Ainda que a magnanimidade venha recomendada pelo Atestado Comprobatório de Comportamento Carcerário (...). 
    Em resumo: incabível neste momento, sem prejuízo de futura e necessária reapreciação da situação, a progressão de regime prisional, porquanto não resultou satisfeito o requisito subjetivo exigido pelos artigos 33, § 2º, do Código Penal, e 112 da Lei de Execução Penal, pois ausente o mérito do condenado, devendo ele permanecer no regime em que se encontra por mais tempo, com o escopo de melhor absorção da terapêutica penal em curso.”
    Observo que, apesar de o atestado de bom comportamento carcerário não ser vinculativo, a negativa do benefício de progressão de regime deve efetivamente lastrear-se em elementos concretos e robustos que desabonem o comportamento carcerário do paciente, e não em meras ilações como ocorre na espécie.
    O magistrado da execução penal não utilizou fundamentos concretos, relacionados ao cumprimento da pena corporal, para justificar o indeferimento da progressão. Ao contrário, baseou-se em generalizações ao assentar que o reeducando não possui autodisciplina e senso de responsabilidade. O fato de elaborar crítica superficial acerca da sua situação processual e refletir que seus atos ilegais estão ligados à sua ambição não induz, necessariamente, à conclusão a que chegou a autoridade coatora.
    Não verifico, portanto, congruência entre os motivos declarados e a referida conclusão.
    A falta de elementos concretos torna-se mais evidente quando o próprio magistrado apoia-se no princípio in dubio pro societate, assentando que a dúvida acerca do mérito do apenado resolve-se em benefício da sociedade.
    Assim, constatada a incongruência entre os motivos declarados e a conclusão denegatória do benefício da progressão, constato situação de flagrante ilegalidade. À míngua de elementos concretos e desabonadores do comportamento carcerário do apenado e à vista do cumprimento do requisito objetivo (desde 28.08.2019), concedo a ordem para determinar a sua progressão para o regime semiaberto.
    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do writ e concedo a ordem, de ofício, para determinar a progressão de Leonardo de Camargo para o regime semiaberto (processo de execução 0007742-82.2019.8.26.0496).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente